Tribunal: TJSP
Processo: 2178155-25.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Nulidade da prisão do paciente em razão da ilicitude das provas, notadamente pela violação de domicílio. Não cabimento. Nulidade não verificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas, consistente em aproximadamente 8kg de maconha e 500g de cocaína e 500g de crack. Apreensão de 5 mil microtubos vazios, balanças de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Nulidade da prisão do paciente em razão da ilicitude das provas, notadamente pela violação de domicílio. Não cabimento. Nulidade não verificada. Pleito de revogação da prisão preventiva. Expressiva quantidade e variedade de drogas, consistente em aproximadamente 8kg de maconha e 500g de cocaína e 500g de crack. Apreensão de 5 mil microtubos vazios, balanças de precisão e anotações de tráfico de drogas que revelam indícios concretos de que o paciente se dedica a atividades criminosas. Gravidade concreta da conduta. Circunstâncias que até o momento impõem a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.